Tribunal: TJSP
Processo: 2057637-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2018 – Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – Contrato de alienação fiduciária registrado na Matrícula em 2008, tendo por objeto o imóvel tributado – Ilegitimidade passiva ad causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado – Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO para excluir o

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2018 – Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – Contrato de alienação fiduciária registrado na Matrícula em 2008, tendo por objeto o imóvel tributado – Ilegitimidade passiva ad causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado – Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO para excluir o recorrente do polo passivo da execução.